Tribunal: TJBA
Processo: 8030098-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030098-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO GOIS DA CRUZ

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA. INTENTO DE REVISIONAR O CONTRATO SEM APONTAR SUPOSTAS ABUSIVIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIGNAÇÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por EVERALDO GOIS DA CRUZ contra sentença que julgou improcedente ação de consignação em pagamento ajuizada em face de DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, tendo em vista a inexistência de prova quanto à recusa injustificada do credor em receber os valores devidos. O juízo de origem considerou legítimos os encargos moratórios aplicados pela ré e concluiu pela ausência de ilegalidade contratual ou dano moral indenizável.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside em saber se é legítima a consignação em pagamento das parcelas vencidas do contrato de consórcio, diante da alegada recusa do credor em receber os valores ofertados, e se tal recusa é capaz de afastar os efeitos da mora do devedor.

III. Razões de decidir: O autor/apelante confessou inadimplemento de diversas parcelas do consórcio, sendo comprovado nos autos que o débito abrangia valores superiores ao pretendido na ação. A prova dos autos não evidenciou a recusa injustificada da administradora em receber os valores devidos, tampouco que o depósito judicial abrangesse integralmente a obrigação, com inclusão dos encargos moratórios contratualmente previstos. A ausência de indicação clara e fundamentada de cláusulas abusivas inviabiliza o acolhimento do pleito revisional. O sistema de consórcio, de natureza coletiva e solidária, exige o adimplemento integral das obrigações para assegurar a estabilidade do grupo. Mantida a sentença que reconheceu a improcedência dos pedidos.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de demonstração da recusa injustificada do credor e o depósito de quantia inferior à integralidade da dívida, com exclusão dos encargos moratórios legalmente previstos, inviabilizam a ação de consignação em pagamento. A revisão contratual exige a indicação precisa das cláusulas impugnadas e de fundamentos jurídicos consistentes, sob pena de improcedência do pedido.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n. 8030098-42.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador– BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA